Tribunal: STF
Processo: RE 1332768
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “RECURSO INOMINADO - Prefeitura de Jundiaí - Servidor Público Municipal – Ação de Repetição de Indébito – Desconto indevido de Imposto de renda por ocasião do pagamento em pecúnia dos benefícios ‘auxílio transporte’ e ‘férias-prêmio não gozadas’ - Verbas que possuem natureza indenizatória, não podendo integrar base de cálculo do Imposto de Renda – Legitimidade passiva da Fazenda Pública Municipal que promove o desconto do imposto federal na fonte – Mantida a decisão nos moldes do Artigo 46 da Lei 9099/95 - Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 7).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 153 e o inc. I do art. 158 da Constituição da República. 
    Salienta que, “se o objeto da ação é a incidência ou não de tributo federal, é manifesta a ilegitimidade passiva ad causam do Município Recorrente” (fl. 4, e-doc. 9).
    O recorrente ressalta que “não se trata de obrigação propriamente sua, mas de mera imposição legal” (fl. 5, e-doc. 9).
    Pede o provimento do presente recurso.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que o “recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme entendimento jurisprudencial majoritário” (fl. 3, e-doc. 7).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de serem os Estados e Municípios partes legítimas para figurarem no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a eles o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores públicos. 
    Embora a instituição desse tributo seja de competência da União, o produto da arrecadação tributária pertence aos entes federados. Assim, na espécie em exame, aplica-se essa mesma compreensão, pelo que presente a legitimidade passiva do Município de Jundiaí/SP. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.770-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 15.9.2021).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO-MEMBRO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.02.2003. O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que versem sobre retenção na fonte de imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a seus servidores, porquanto pertencente a ele o produto da arrecadação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI n. 557.813-ED, Relator a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.8.2013).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Exaurimento das instâncias recursais ordinárias. Não ocorrência. Súmula 281. 3. Imposto de renda retido na fonte. Ente federativo local. Legitimidade para figurar no polo passivo de ação judicial. RE-RG 684.169, rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2012. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 655.424-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.8.2013).
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora